Tribunal: TJDFT
Processo: 0745585-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745585-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THAYS BELO DE ARAGAO E LIRA IMPETRADO: DIRETOR - PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por THAYS BELO DE ARAGÃO E LIRA, advogada atuando em causa própria, contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR - PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, consubstanciado no ato de divulgação do resultado preliminar do concurso público para Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, divulgado em 11 de outubro de 2024. Após defender a tempestividade do Mandado de Segurança, a competência desta Câmara Cível e requerer a prioridade de tramitação do feito, por ser pessoa portadora de síndrome do espectro autista, defende a Impetrante a regularidade do litisconsórcio passivo indicado na peça de impetração, argumentando, em síntese, que o Diretor do IADES é responsável pela execução das etapas do concurso público, enquanto cabe ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal a homologação do resultado final do certame. Quanto ao mérito, aduz que foi aprovada em todas as etapas do concurso público, dentro das vagas reservadas às pessoas com deficiência, incluindo o curso de formação profissional, mas afirma que “...foi retirada sumariamente da lista de aprovados sem justificativa plausível”. Defende, em síntese, que faz jus à aprovação concurso efetiva no concurso, com acesso ao cargo almejado. Discorre sobre todas as etapas realizadas no concurso, desde a inscrição até a conclusão do curso de formação profissional, destacando a suspensão temporária do certame e a existência de ordens de reclassificação de candidatos por determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Afirma que foi convocada para realização do curso de formação sem segunda chamada, enquanto classificada na 51a (quinquagésima primeira) posição entre os candidatos portadores de deficiência, e destaca que, originalmente, o item 16.5.4 do edital do certame previa apenas a convocação dos primeiros 42 (quarenta e dois) candidatos portadores de deficiência para essa etapa do concurso, mas que, por opção das autoridades impetradas, houve a convenção adicional de mais 10 (dez) candidatos. Ressalta que foi aprovada ao final do curso de formação profissional, com nota 9,6 na prova de verificação de aprendizagem, e que houve a revisão das notas obtidas nas etapas do concurso, em razão de impugnações que estavam pendentes de apreciação, mas que manteve a classificação originalmente obtida. Afirma que: “Em que pese ter havido novo curso de formação complementar após a reclassificação, apenas um único candidato PCD, e ainda sub judice, foi incluído nesta nova etapa, não havendo motivo para desconsiderar a candidata PCD como aprovada. Uma vez que a própria IADES desde o início teve a iniciativa em convocar candidatos a mais em 2a chamada, inclusive a impetrante.” Alega que mesmo com as reclassificações, recebeu da banca examinadora e-mail informando sobre o curso de formação complementar, revelando que havia sido considera aprovada no concurso, mas que “...para a infeliz surpresa da candidata, a banca repentinamente desconsiderou a sua conduta anterior de manter tanto candidatos PCDs regularmente aprovados, como sub judices na lista, e retirou a impetrante sumariamente da relação de aprovados, por ela antes ocupada por própria deliberação da banca. Não sendo suficiente, a retirou do número de vagas, conforme a publicação de 11/10/2024 - Resultado preliminar do concurso após Decisão no 2.504-2023.” Assevera que interpôs recurso administrativo, ainda sem resposta, defendendo que não há impedimento ao ajuizamento do mandado de segurança antes do exaurimento da via administrativa, além de ressaltar a urgência na obtenção de liminar de segurança, pois há previsão de que a homologação do resultado final do certame será editada no dia 25 de outubro de 2024. Defende que “...a candidata corre o grave risco de ser relacionada no resultado final do concurso como candidata “fora das vagas”; possuindo o direito de estar “dentro das vagas”, pois houve quebra de segurança jurídica por parte dos impetrados, no momento da publicação do resultado final preliminar do certame, os quais repentinamente mudaram a conduta mantida na Convocação do Curso de Formação, Original de convocar candidatos PCDs além das vagas, contabilizando aprovados regularmente no concurso e candidatos sub judice, para simplesmente desconsiderá-los no resultado final, o que afeta diretamente a impetrante.” Afirma, ainda, que “...passou um mês de sua vida sendo submetida a fortes tensões, tendo que perpassar por uma rotina extenuante de aulas de segunda-feira a sexta-feira das 08:00 às 18:00, fora os sábados e domingos, sendo o tempo todo subjugada à fiscalização, pois a qualquer momento algum fiscal poderia simplesmente atestar que o candidato seria eliminado por falta, caso interpretassem que havia saído do local mais cedo; também teve que estudar um material de mais de 2.000 (duas) mil páginas, com conteúdo totalmente novo, além de enfrentar a pressão angustiante de ter que ser aprovada na prova de verificação de aprendizagem, sob pena de eliminação do concurso; tudo isto sendo uma pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Mas saiu vitoriosa, logrando nota 9,6 na verificação de aprendizagem do Curso de Formação”. Destaca que a decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal ordenou que fossem aprovados todos os que lograram concluir o curso de formação, independente da reclassificação de candidatos, e ressalta a possibilidade de posterior eliminação de candidatos com classificação melhor que a sua, dentre aqueles que se mantiveram o certame na condição sub judice. Tece considerações sobre os princípios da segurança jurídica e da publicidade, defende a presença dos pressupostos para concessão liminar de segurança, e destaca que não juntou aos autos todos os cumenos mencionados na peça de impetração, pois seriam documentos exclusivos da banca examinadora, requerendo a intimação desta para juntada aos autos, caso se entenda necessário ao julgamento da causa. Com esses argumentos, requer: “a) Prioridade na tramitação do feito, consoante art. 20, da Lei No 12.016/2009, art. 1o, §2o da Lei no 12.764/2012 e art. 9o, VII da Lei no 13.146/2015; b) Seja deferida a medida liminar “inaudita altera pars”, com a expedição de ofício para que as autoridades coatoras, Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal e presidente da Banca Iades, incluam o nome da candidata na lista de aprovados, acompanhado da nota final; c) Requer a notificação dos Impetrados, para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações necessárias, nos termos do artigo 7o, I, da Lei 12.016/2009, para que, querendo, ingressem no feito; d) Que se dê ciência do feito aos órgãos de representação judicial das pessoas jurídicas interessadas, enviando-lhes cópias da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009; e) Que seja determinada a imediata inserção do nome e notas da candidata na lista de homologação do concurso, a ser publicada até 25/10/202474, conforme publicação (doc. 9), na condição de aprovada, pois sofreu injustiça pela mudança repentina da atuação da Secretaria de Estado da Economia do DF que não manteve a mesma conduta antes da reclassificação no concurso, relacionando os candidatos regularmente aprovados nas vagas PCD e os sub judice; f) Cumulativamente, havendo recalcitração, seja o responsável, responsabilizado por crime de desobediência, nos termos do artigo 26 da Lei de 12.016/2009; g) Seja ao final, confirmada a segurança, com o deferimento da presente ação, nos termos ora formulados, ratificando-se os termos da liminar requerida, de forma a conceder em caráter definitivo a aprovação da candidata dentro das vagas, uma vez que a Iades lastreou o número de PCDs a serem convocados para o Curso de Formação, ultrapassando, por sua própria vontade as 42 vagas previstas em edital; h) A manutenção da mesma conduta da Secretaria de Estado da Economia do DF e da Banca Iades, adotada em etapas anteriores do concurso, antes da reclassificação em razão da decisão do TCDFT, em considerar o número “a maior “na relação de aprovados dos candidatos PCDs, em observância ao princípio da Segurança Jurídica; pois, a mudança abrupta de condução do certame pode ensejar em grave injustiça e ilegalidade;” A impetrante atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Custas iniciais recolhidas no ID 65531491. Ordem de emenda à inicial no ID 65575864, determinando a juntada dos documentos essenciais ao processamento do mandado de segurança, e a individualização do ato coator. A determinação foi atendida no ID 65836320, com a juntada dos atos divulgados pela banca durante a realização do concurso público. Destaca a impetrante, que “...o ato coator citado na exordial está relacionado à publicação do resultado preliminar do concurso, após o curso de formação, incluindo a candidata na listagem de fora das vagas”. Reitera os argumentos apresentados para sustentar a ilegalidade impugnada, sustenta a regularidade da indicação do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal como autoridade coatora, e destaca fato novo, ocorrido depois da impetração do mandamus, relativo à divulgação do resultado definitivo do concurso em 25 de outubro de 2024, além de destacar que ainda não recebeu reposta ao seu recurso administrativo. Assevera, ainda, que a divulgação do resultado final apresenta informação equivocada com relação à recorrente e discrepantes com os atos anteriores, indicando erroneamente que a impetrante sequer teria participado do curso de formação profissional. É o relatório. Decido. De início, verifica-se que a impetrante atendeu a ordem de emenda à petição inicial, juntando aos autos documentação relativa ao concurso público para carreiras de Auditor de Atividades Urbanas do Distrito Federal, e especificou que o ato apontado como coator é o edital de publicação do resultado preliminar do concurso, divulgado após a prolação da decisão no 2.504/2023 do TCDF. Assim, foram sanados os vícios formais constatados na postulação e restou individualizado o ato administrativo impugnado no mandado de segurança, representado por edital publicado no Diário Oficial em 25 de outubro de 2024, pelo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, de modo a demonstrar a tempestividade da impetração e a adequação de seu aviamento nesta Câmara Cível. Pelo exposto, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação constitucional do mandado de segurança, recebo a peça de impetração e passo à apreciação da pretensão liminar. Para concessão de liminar em mandado de segurança, é necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância na fundamentação exposta e o risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito. Na hipótese dos autos, ainda que em uma primeira vista se mostre relevante a argumentação sustentada pela Impetrante, ao menos quanto à falta de clareza a respeito dos motivos para sua eliminação do concurso público para Auditor de Atividades Urbanas do Distrito Federal, não verifico a presença dos pressupostos para a concessão da liminar de segurança reclamada. Apura-se dos autos que o edital que deflagrou o concurso público tratado no mandado de segurança estipulava que os 42 (quarenta e dois) primeiros colocados nas vagas destinadas aos portadores de deficiência seriam convocados para a etapa eliminatória e classificatória do curso de formação profissional, como especificado no ID 65836321 – pag. 9. O referido edital foi publicado em 18 de novembro de 2022, e o concurso publico teve processamento extenso, notadamente em função da intervenção do TCDF, que impôs a suspensão do concurso e, ao final, proferiu a decisão de no 2.504/2023 do TCDF. A mencionada decisão o TCDF não foi acostado aos autos e não está disponível no site da banca examinadora, mas, pelo que se apura dos demais documentos colacionados ao processo, resultou na alteração da forma de pontuação da prova objetiva, primeira etapa do concurso público. A Impetrante participou das etapas preliminares do certame e foi aprovada entre os portadores de deficiência, mas fora do número de vagas inicialmente instituído para acesso ao curso de formação profissional, alcançando a 51a (quinquagésima primeira) colocação (ID 65836342). Ocorre que, ao realizar a primeira chamada para o curso de formação, as autoridades impetradas instituíram que seria realizada segunda chamada caso não houvesse a matrícula de concorrentes em número suficiente para atender ao edital, mas sem extrapolar o limite de vagas originalmente fixado, confira-se: “1.3. Visando ao preenchimento das vagas existentes para o curso de Formação Profissional, no dia 30 de agosto poderá haver uma 2a (segunda) chamada para matrícula no curso, na qual será(ão) convocado(s) o(s) candidato(s) na(s) posição(ões) seguinte(s) e na exata quantidade de ausentes por cargo/especialidade, respeitadas as quantidades máximas indicadas no subitem 16.5.4 (alterado no Edital No 3, de 12 janeiro de 2023).” (ID 65836339) Nesse contexto, a Impetrante foi convocada para o curso de formação profissional em segunda chamada (ID 65836342), logrando aprovação na prova final com nota 9,6 (nove e seis décimos) e alcançando a 46a (quadragésima sexta) colocação, como divulgado no edital de resultado preliminar posterior ao curso de formação de ID 65836345 - Pag. 17). Ocorre que em 25 de outubro de 2024 foi publicado novo edital, que representa o ato combatido no presente mandado de segurança, para divulgar o resultado final do concurso público, sem a inclusão da impetrante entre os aprovados (ID 65836348). As únicas informações a respeito da eliminação da Impetrante constam da tabela de ID 65837409 – pag. 272, indicando: “Eliminado. Item 13.4.”, e da tabela de ID 65837409 – Pag. 117, nos seguintes termos: “Candidato fora das vagas estabelecidas no edital normativo subitem 16.5.4, conforme Decisão TCDF.” Ocorre que, como visto, a impetrante concluiu com êxito o concurso de formação, para o qual foi convocada, em segunda chamada, dentro das vagas remanescentes para atingir o limite instituído no subitem 16.5.4 do edital de inauguração do concurso público. E o ato apontado com coator não esclarece qual a repercussão da decisão do TCDF na classificação ou no direito de aprovação da recorrente. Destaco, ainda, que a Impetrante comprovou ter apresentado recurso administrativo para questionar sua eliminação, e ainda não houve resposta das autoridades impetradas (ID 65526004), persistindo dúvidas quanto aos fundamentos da decisão administrativa impugnada. Diante do exposto verifica-se que assiste razão a impetrante quando impugna a falta de publicidade a respeito dos motivos concretos de sua eliminação no concurso público, o que não é possível de ser apurado objetivamente apenas pelos atos divulgados pela banca examinadora. Contudo, tal constatação impede a concessão da liminar de segurança vindicada, justamente por não permitir análise adequada a respeito dos motivos da eliminação da impetrante do concurso público, mostrando-se indispensável a prévia requisição de informações às autoridades impetradas, já que os documentos que instruem, mesmo que por deficiência da banca examinadora, não evidenciam, por si, direito líquido e certo de provação para o cargo público almejado. Também não se verifica risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito, conforme se exige para a concessão de liminar em mandado de segurança, nos moldes do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, pois, caso venha a ser concedida a ordem no julgamento de mérito, depois de esclarecidos os motivos da eliminação da impetrante do certame, não haverá óbice para que seja incluída na lista de aprovados, notadamente por ter concluído com sucesso o curso de formação profissional. Tal apreensão deve ser levada em conta também em razão da possível irreversibilidade da medida postulada, considerando que a imediata inclusão da Impetrante na lista de aprovados poderia resultar na sua nomeação para o cargo público, sendo certo que o direito de acesso ao cargo é questão que demanda apreciação exauriente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesses termos, em sede de cognição sumária, porquanto não demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, indefiro o pedido liminar. Notifique-se o SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, seu órgão de representação judicial, e o DIRETOR - PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, na forma do art. 7o, I e II, da Lei no 12.016/2009, para que prestem as informações pertinentes. Prestadas as informações, intime-se o DISTRITO FEDERAL, facultando-lhe manifestação no Mandado de Segurança, nos moldes do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. Findo o prazo, com ou sem manifestação do Distrito Federal, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça que oficia perante a esta Câmara Cível, em atenção ao disposto no art. 12 da Lei no 12.016/2009. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator